Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710860-31.2020.8.07.0007 RECORRENTE: RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pelo réu em face da dosimetria procedida na sentença condenatória pelos crimes de receptação e de embriaguez ao volante. 2. As circunstâncias do crime referem-se ao modo empregado pelo agente na prática do delito que, não o compondo, influencia na gravidade de como ele foi praticado. 3. O cometimento de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, após progressão de regime, é fundamento idôneo para majoração da pena-base, pela valoração negativa da conduta social. 4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. 5. Não há que se falar em confissão espontânea se o réu negou, expressamente, a prática do crime de receptação, afirmando que estava apenas conduzindo o veículo e apresentando versões diferentes e desconexas para justificar a posse do automóvel. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, alegando a ausência de fundamentação concreta para a majoração da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena cominada para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois “o critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “diferentemente do que argumenta, a valoração negativa da conduta social não guardou relação com as condenações anteriores do Réu, mas com a prática dos delitos pelos quais foi condenado no presente Feito enquanto cumpria pena por outro crime. A fundamentação da sentença é clara, conforme se constata: “(...) considerando que o delito foi cometido quando o acusado estava cumprindo pena no Processo de Execução n. 0105252-29, conforme consulta ao SEEU – Execução Unificada no sítio deste E. Tribunal, tenho que a conduta social do réu deve ser valorada negativamente” (ID Num. 44596995 - Pág. 5); “portanto, não há violação ao Enunciado no 1077 da Súmula do STJ, estando correta a valoração negativa da conduta social se o Réu praticou a conduta delituosa durante o cumprimento de pena por crime anterior, haja vista que desrespeitou o compromisso assumido com o Estado-Juiz” (ID Num. 44596995 - Pág. 5); “dessa forma, deve ser mantida a valoração negativa da conduta social, como também dos antecedentes, tendo em vista a folha de antecedentes do Réu (ID Num. 40240302), cuidadosamente detalhada pela juíza sentenciante” (ID Num. 44596995 - Pág. 6); “considerando o critério de 1/8 (um oitavo) e a pena mínima cominada em abstrato para o delito em exame, tem-se que a exasperação deve ser de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada circunstância judicial negativamente valorada” (ID Num. 44596995 - Pág. 8). E rever tais assertivas é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017